Tribunal: STF
Processo: HC 230788
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.097.813/BA (Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003). Colhe-se da sentença: 



    Narra a peça acusatória, em síntese, que, no dia 07/09/2019, por volta das 22 horas, nas proximidades do Bar Ponto Certo, na Rua da Pedreira, no Município de Ituberá-BA, o réu, em desacordo com a legislação vigente, trazia consigo cerca de 37 (trinta e sete) porções de “maconha”, com massa bruta de 74,83 g e 03 (três) porções de “cocaína”, com massa bruta de 5,489, bem como possuindo 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, semiautomática, calibre 9mm, com número de série raspado, com 08 (oito) cartuchos de munição, conforme laudo pericial. 



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Presidente não conheceu. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 



    1. O agravante deixou de impugnar fundamento da decisão agravada quanto à intempestividade do agravo em recurso especial, atraindo a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182 desta Corte. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) equívoco do Superior Tribunal de Justiça acerca da alegação de intempestividade do Recurso Especial e do Agravo em Recurso Especial; (b) condenação por crime de tráfico de drogas mantida pelo Tribunal ‘a quo’ baseada em meras conjecturas e à míngua de provas límpidas e convincentes a justificar a manutenção do édito condenatório; e (c) pena-base fixada pelo crime de porte ilegal de arma de fogo fora baseada em argumentos que não possui amparo legal e se constituem em elementos do tipo penal imputado. Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente em relação ao crime de tráfico de drogas e redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido. 



    A propósito da incidência do óbice processual invocado no acórdão impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 146.286 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017); HC 94.236 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Nesse mesmo sentido, esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Por fim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos demais temas, já que não foram objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente